Tribunal: TJDFT
Processo: 0701438-82.2021.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0701438-82.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: APARECIDA PEREIRA DE LIMA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Colha-se a manifestação do Ministério Público. Brasília, 3 de novembro de 2021. Marília de Ávila e Silva Sampaio Juíza de Direito